Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-05.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008629-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 027.974.921-02 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), G. R. P. - CPF: 106.246.581-47 (APELADO), MAYRON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 023.763.581-08 (APELADO), ADRIANA RODRIGUES - CPF: 027.974.921-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYRON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 023.763.581-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE -
CONDENAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR
INVALIDEZ PERMANENTE – NULIDADE DA SENTENÇA –
EXTRA PETITA
–

SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A sentença se mostra
extra petita
quando o pedido é julgado em dissonância com a causa de pedir.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por, GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, representado por sua genitora ADRIANA RODRIGUES, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) com correção monetária, pelo INPC, da data do sinistro, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art
. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega julgamento extra petita

em razão da afirmação de que inexiste nos autos pedido certo e determinado de condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente.

Requer a cassação do decisum
,
o retorno dos autos ao juízo de piso para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Num. 137781709).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por GUSTAVO RODRIGUES PEREIRA, representado por sua genitora ADRIANA RODRIGUES
, adveio do óbito de
MAYRON RODRIGUES PEREIRA
, ocorrido em 14/12/2020, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência – Dom Aquino/MT (Num. 137781659) e Certidão de Óbito – 137781660/MT (Num. 96989566). Acostado aos autos, Laudo Judicial de Perícia Médica Indireta (Num. 137781698).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega julgamento
extra petita
ao argumento de que inexiste nos autos pedido certo e determinado de condenação ao pagamento de indenização por invalidez permanente.

O CPC, em seus artigos
141 e 492, estabelece:

Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492.
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O juiz, ao prolatar a sentença, deve limitar-se aos pedidos
constantes da inicial, não podendo ir aquém (
citra petita
), além (
ultra petita
), fora do que foi discutido, ou seja, diverso da razão de pedir da inicial (
extra petita
).

No caso em tela, a
exordial claramente insta unicamente pela procedência da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em decorrência do óbito do segurado
.
Saliente-se que a vítima fatal do sinistro noticiado nos autos, era casado e com outros 2 (dois) filhos
oriundos dessa união (Num.
Num. 96989566
).

Assim, existe
julgamento
extra petita
, porquanto busca o autor a satisfação de seu direito ao
quinhão indenizatório como
filho do
de cujus
e não indenização integral por eventual invalidez. Destoa, portanto, desta forma, o fundamento utilizado pelo julgador singular na concessão do direito buscado e discutido nos autos (Num. 137781705 – pág. 10; Num. 137778692 – pág. 20/72/73).

Diante do exposto,
desconstituo a sentença. Determino o
retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022